Tribunal: TJSP
Processo: 2274766-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2274766-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
VINICIUS HENRIQUE PIMENTEL CATAPANI e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MM. JUIZ(A) DE
DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 00 a CJ - CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274766-11.2020.8.26.0000 -Voto no 44251
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 44251
HABEAS CORPUS no 2274766-11.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: RENATA MOURA GONÇALVES
PACIENTE: VINÍCIUS HENRIQUE PIMENTEL CATAPANI
COMARCA: SÃO PAULO/SP PLANTÃO JUDICIÁRIO

A Doutora Renata Moura Gonçalves, Defensora
Pública, impetra o presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor
de VINÍCIUS HENRIQUE PIMENTEL CATAPANI, no qual afirma que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade
coatora a MM.a Juíza de Direito Plantonista da comarca de São Paulo/SP.
Alega a ilustre impetrante, que o paciente foi preso
em flagrante delito no dia 10 de novembro de 2020, acusado de
supostamente haver praticado o delito de tráfico de entorpecente, prisão
esta, que foi convertida em preventiva, embora ausentes os pressupostos
legais e em decisão desprovida da devida fundamentação legal, posto que a
autoridade impetrada não apontou elementos concretos que pudessem
indicar a necessidade da adoção da medida.
Aduz que o paciente é menor de vinte e um anos,
primário, com residência fixa onde poderá ser encontrado para futura
citação e intimação e que a conduta a ele imputada não é revestida de
violência ou grave ameaça à pessoa, fazendo jus assim, à liberdade
provisória.
Faz alusão à pandemia, à Recomendação n.o
62/2020 do CNJ, à Portaria n.o 188/2020 do Ministro de Estado da Saúde
dentre outras medidas adotadas para prevenção de contágio do covid-19, à
precariedade do sistema prisional para ao final ponderar que a liberdade do
paciente é medida que se impõe, acrescentando que tal condição não
coloca em risco à ordem pública ou econômica, nem cria embaraço à
regular instrução criminal ou à efetiva aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274766-11.2020.8.26.0000 -Voto no 44251
3
Tece considerações acerca da possibilidade de
aplicação ao caso, de medidas cautelares alternativas ao cárcere,
ponderando que a mantença da prisão preventiva do paciente é
desproporcional porque mais severa do que eventual pena que ele possa
sofrer na hipótese de superveniência de prolação de sentença condenatória
em seu desfavor.
Requer a concessão da ordem, para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, seja a sua
segregação cautelar substituída por prisão domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 92/94).
Processada a ordem.
Prestadas informações às fls. 96/97.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
de fls. 101/110, se manifestou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de
VINÍCIUS HENRIQUE PIMENTEL CATAPANI, objetivando a revogação de
sua prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição daquela por prisão
domiciliar.
De acordo com as informações prestadas nos
autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de novembro de 2020,
acusado de supostamente haver cometido o delito de tráfico de
entorpecente, cuja prisão foi convertida em preventiva no dia seguinte. Foi
denunciado como incurso no art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06, c.c. art.
61, II, “j”, do Código Penal, cuja denúncia foi recebida no dia 27 de
novembro de 2020.
A presente ordem é de ser denegada.
Isto porque, é dos autos, que a prisão preventiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274766-11.2020.8.26.0000 -Voto no 44251
4
paciente foi decretada em decisão amplamente fundamentada, conforme se
depreende de fls. 75/78, notadamente levando-se em conta que ele foi preso em
flagrante por tráfico de drogas há apenas três meses, tendo sido agraciado com a
liberdade provisória, havendo evidência de que ele praticou novo fato criminoso,
não havendo se falar na ausência dos pressupostos autorizadores da adoção da
medida, havendo o Juízo monocrático demonstrado a necessidade da manutenção
da custódia cautelar, mormente para garantia da ordem pública, cumprindo assim o
disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos 312 e 315, do
Código de Processo Penal.
Como é sabido, o Juiz na condução do processo, sendo autoridade imediata e mais
próxima dos fatos, é quem melhor pode avaliar a conveniência e necessidade da
prisão cautelar, consoante orientação do Excelso Pretório, cuja revogação “somente
é possível em face de erro manifesto de arbitrariedade ou de abuso, que importem
em inequívoco desconcerto legal e refluente violação às garantias individuais” (RT
490/310).
Insta salientar que, conquanto a gravidade do
delito de per si não justifique a manutenção da prisão preventiva, a
constrição revela-se necessária à garantia da ordem pública, que não se
limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o
meio social e a própria credibilidade da Justiça, sendo preciso o resguardo
dos interesses sociais de segurança.
Com efeito, o delito imputado ao paciente, cuja
espécie e gravidade vêm atemorizando a sociedade a qual se vê refém da
criminalidade fomentada pelo nefasto comércio de drogas, que afronta a
ordem pública e ocasiona problemas de toda ordem, como os de saúde
pública e a proliferação de diversos crimes reflexos deve merecer rigor na
análise de qualquer medida que antecipadamente reintroduza a acusada ao
convívio social.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de
Andrey Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranquilidade da
sociedade. Ou, nas palavras de Fábio Cechara, paz
social e convivência harmoniosa. Justamente nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274766-11.2020.8.26.0000 -Voto no 44251
5
sentido, a prisão preventiva do acusado é decretada
para a garantia da ordem pública quando houver o risco
de que a tranquilidade social será ameaçada pela
prática de novos delitos. Assim, majoritariamente,
entende-se que o risco de reiteração criminosa pelo
agente é o fator que justifica a prisão com base na
ordem pública.1
É de se ressaltar que condições pessoais
favoráveis não garantem eventual direito à liberdade provisória, quando
presentes os requisitos da prisão preventiva.
Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS.
12 E 16 DA LEI No 10826/03 C/C O ART. 16 DO
DECRETO No 3.665/00, NA FORMA DO ART. 69 DO
CÓDIGO
PENAL.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. I -
A decisão indeferitória de liberdade provisória,
suficientemente fundamentada, com o reconhecimento
da materialidade do delito e de indícios de autoria,
bem como com expressa menção à situação concreta
que caracteriza a necessidade de garantia da ordem
pública e da conveniência da instrução criminal, não
caracteriza constrangimento ilegal. II - A circunstância
de o paciente possuir condições pessoais favoráveis
como primariedade e excelente reputação não é
suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de
liberdade
provisória,
quando
o
encarceramento
preventivo decorre de outros elementos constantes
nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro:
Método, São Paulo, 2001, p. 262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274766-11.2020.8.26.0000 -Voto no 44251
6
cautelar.
III
-
A
prisão
cautelar,
desde
que
devidamente fundamentada, não viola o princípio da
presunção
de
inocência.
(Precedentes).
Ordem
denegada (HC 34039 Rel. Min. Felix Fischer 5a
Turma
j. 06/05/2004- DJ 01.07.2004 - p. 242 -
LEXSTJ - vol. 182 - p. 324).
Cabe referir que, conforme consignado na Súmula
no 9, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigência da prisão
processual não viola o princípio constitucional da presunção de inocência,
pois, de modo algum, quer significar antecipação de pena.
Neste sentido:
STF “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que
ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória, dispõe sobre a culpabilidade e as
conseqüências do seu reconhecimento para o réu; não dispõe
sobre a proibição da prisão em flagrante, sobre a prisão
preventiva nem sobre a execução provisória do julgado penal
condenatório, quando esgotados os recursos ordinários. A
prisão preventiva do réu, de natureza processual, objetiva
garantir a aplicação da lei penal e a execução provisória do
julgado, não dizendo respeito ao reconhecimento da
culpabilidade. O inciso LXI do art. 5o da Constituição prevê
hipóteses de prisão cautelar, tornando constitucionais as
normas da legislação ordinária que dispõem sobre a prisão
processual, inclusive para execução provisória do julgado
quando pendente recurso de índole extraordinária, como o
especial e o extraordinário (art. 27, 2o, da Lei no 8.038/90.
Precedentes” (HC 74.972-1-SP DJU de 20-6-97, p. 28.472).
STJ: “II. A prisão cautelar pode ser decretada sempre que
necessária, mesmo por cautela, não caracterizando afronta
ao princípio constitucional da inocência” (RSTJ 117/482).2
2 Mirabete, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed. Atlas, 2007, p. 790.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274766-11.2020.8.26.0000 -Voto no 44251
7
Quanto à possibilidade de aplicação de uma das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
melhor sorte não socorre o paciente, já que aquelas, não se mostram
suficientes, adequadas e proporcionais ao caso sub examine.
Incabíveis ilações sobre eventual pena a ser
fixada, eis que o processo ainda não findou, portanto não se pode ter
certeza acerca de aplicação de eventuais benesses.
Também não há se falar em substituição da prisão
preventiva do paciente por prisão domiciliar.
Ainda que se leve em conta a situação de
excepcionalidade no momento, imposta pelo COVID-19, não ficou
demonstrado nos autos, que o paciente pertença ao grupo de risco do
contágio pelo covid-19 nem há como prever a impossibilidade dele receber
tratamento adequado no local onde está preso, na hipótese de necessitar de
eventuais cuidados médicos.
De outro modo, insta referir que medidas adotadas
pelas autoridades com o objetivo de desacelerar o contágio pelo covid-19,
não constituem licença para a soltura indiscriminada de indivíduos presos,
ainda que provisoriamente.
Assim, diante da inexistência de constrangimento
ilegal a ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator